Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-43.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-43.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA MARLENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE OLINDINA
. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE
HORAS EXTRAS PRETÉRITAS
. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DIREITO À
ADEQUAÇÃO DA JORNADA AOS PARÂMETROS DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 . 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei Federal n. 11.738/2008 estabeleceu que a composição da jornada de trabalho dos professores, deverá observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos

2. É inquestionável, portanto, a constitucionalidade da reserva de percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação a atividades extraclasse.

3. A parte autora possui direito à adequação da sua jornada de trabalho para o desempenho das atividades de interação com educandos no percentual de 2/3, em conformidade com a Lei Federal n . 11.738/2008, tal como constou da sentença.

4. Possibilidade de recebimento de diferença remuneratória quanto às possíveis horas extras, se comprovado que as horas pretendidas foram efetivamente laboradas, em liquidação de sentença.

5. Por fim, fica decotado do comando sentencial a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais ante a isenção de que goza o município, a teor do artigo 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000602-43.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MARIA MARLENE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.